Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-04.2025.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012544-04.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 655.529.971-15 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. contrato de cartão de crédito consignado. alegação de nulidade contratual e cobrança abusiva. conversão em empréstimo consignado. impossibilidade.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos declarou a nulidade das cláusulas contratuais que autorizavam o desconto mínimo de fatura de cartão de crédito diretamente em folha de pagamento, determinou a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, com adequação das parcelas à margem consignável e devolução dos valores cobrados em excesso. O Apelante sustenta a validade da contratação, legalidade dos descontos e a impossibilidade técnica e jurídica da conversão contratual.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento ou falta de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se é juridicamente possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional; e (iii) determinar se há direito à restituição de valores pagos e à reparação por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC é válida e legal, sendo amplamente admitida e utilizada no mercado, desde que haja clareza quanto às suas condições, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. A existência de contratos assinados, propostas de saque, cédulas de crédito bancário e uso efetivo do cartão para saques e compras, comprova a ciência do consumidor quanto à natureza e ao funcionamento do produto financeiro contratado. 5. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento é característica típica do cartão de crédito consignado e não configura, por si só, prática abusiva ou surpresa contratual. 6. A conversão compulsória do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado viola o princípio do pacta sunt servanda, sendo incabível na ausência de prova de vício de consentimento ou abusividade. 7. Ausente a configuração de ilegalidade na cobrança, ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há direito à repetição de indébito nem à indenização por danos morais.”

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou cláusulas abusivas. 2. O desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento integra a estrutura legal do cartão de crédito consignado e não configura abuso ou surpresa contratual. 3. A utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato, afastando a alegação de desconhecimento. 4. Não comprovada a existência de ato ilícito ou cobrança indevida, é indevida a restituição de valores pagos ou a reparação por danos morais.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 14, § 3o, e 27; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Emb. Decl. Cív. n. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos proposta por
Aparecido Francisco de Oliveira
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade das cláusulas contratuais que autorizavam o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito diretamente em folha de pagamento da parte autora, relativamente ao contrato descrito na petição inicial.

Determinou, ademais, a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixado junto à reserva de margem consignável (RMC), devendo ser divididas em número suficiente para a quitação do montante efetivamente recebido pela autora, acrescido de juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da mesma natureza, com abatimento dos valores já pagos. Atribuiu ao Requerido o dever de informar a quantidade de parcelas remanescentes a serem descontadas.

Condenou o Banco à restituição dos valores cobrados em excesso, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo índice IPC-Fipe e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados de cada desconto indevido, autorizada a compensação com eventual saldo devedor, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contada do ajuizamento da demanda.

Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que houve pleno cumprimento do dever de informação, com contratação válida e ciência do consumidor, que utilizou o cartão para compras e saques.

Defende a legalidade da modalidade contratada, ressaltando que a dívida vinha sendo amortizada regularmente e que o argumento de “dívida eterna” é infundado.

Alega que a conversão do contrato é juridicamente e tecnicamente impossível, por envolver produtos distintos e restrições operacionais com o órgão pagador.

Impugna a suposta abusividade dos juros, invocando a liberdade de pactuação reconhecida pelo STJ e STF, e esclarece que a taxa média do Bacen tem caráter meramente informativo.

Frisa a impossibilidade de restituição dos valores pagos, por ausência de ato ilícito e risco de enriquecimento ilícito do consumidor.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, que seja afastado a dever de devolução ou que haja compensação com eventual saldo devedor.

Contrarrazões no Id. 325791369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aparecido Francisco de Oliveira
ajuizou Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos em face do
Banco BMG S.A.
.

Na petição inicial, o Autor alegou ter contratado empréstimo consignado, por meio de correspondente bancário, com desconto das parcelas diretamente em sua folha de pagamento.

Afirma que, ao invés de ter sido formalizado contrato típico de empréstimo consignado, a instituição financeira realizou operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem o seu pleno conhecimento ou consentimento, o que teria gerado uma dívida "infinita", com incidência de encargos rotativos.

Aduziu que o contrato foi celebrado em Janeiro/2014 e os descontos em folha perduraram até setembro/2022, totalizando 127 parcelas e um montante de R$ 42.201,65 (quarenta e dois mil, duzentos e um reais e sessenta e cinco centavos), inobstante o valor do mútuo ter sido R$ 7.241,00 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais).

O Autor insistiu jamais ter recebido faturas ou cartão físico, desconhecendo os termos específicos da contratação.

Mencionou que a tentativa administrativa de resolução do caso no Procon/MT foi infrutífera, pois o Banco apresentou documentos alheios ao contrato em discussão.

Enfatizou a violação à boa-fé contratual, a falta de informação clara e adequada, o abuso na cobrança de juros, e o enriquecimento sem causa pelo Requerido.

Diante disso, pleiteou a nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado tradicional, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, limitação da taxa de juros à média de mercado (1,69% a.m.), e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na contestação, o Requerido rechaçou as teses autoriais e encartou o contrato firmado entre as partes.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade das cláusulas contratuais que autorizavam o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito diretamente em folha de pagamento da parte autora, relativamente ao contrato descrito na petição inicial.

Determinou, ademais, a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixado junto à reserva de margem consignável (RMC), devendo ser divididas em número suficiente para a quitação do montante efetivamente recebido pela autora, acrescido de juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da mesma natureza, com abatimento dos valores já pagos. Incumbiu ao Banco o dever de informar a quantidade de parcelas remanescentes a serem descontadas.

Condenou o Requerido à restituição dos valores cobrados em excesso, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo índice IPC-Fipe e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados de cada desconto indevido, autorizada a compensação com eventual saldo devedor, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contada do ajuizamento da demanda.

Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o
Banco BMG S.A.
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, afirma que houve pleno cumprimento do dever de informação, com contratação válida e ciência do consumidor, que utilizou o cartão para compras e saques.

Defende a legalidade da modalidade contratada, ressaltando que a dívida vinha sendo amortizada regularmente e que o argumento de “dívida eterna” é infundado.

Alega que a conversão do contrato é juridicamente e tecnicamente impossível, por envolver produtos distintos e restrições operacionais com o órgão pagador.

Impugna a suposta abusividade dos juros, invocando a liberdade de pactuação reconhecida pelo STJ e STF, e esclarece que a taxa média do Bacen tem caráter meramente informativo.

Frisa a impossibilidade de restituição dos valores pagos, por ausência de ato ilícito e risco de enriquecimento ilícito do consumidor.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, que seja afastado a dever de devolução ou que haja compensação com eventual saldo devedor.

Sabe-se que as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, na condição de fornecedoras de serviços bancários, respondem civilmente, independente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É pertinente ressalvar, todavia, que embora a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a Lei Consumerista não pode ser usada como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório.

Com efeito, mesmo que invertido o ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ou seja, a simples alegação de que não reconhece o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente ou parcialmente procedente.

Ademais, sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

Inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe no Id. 325790937 o “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Empréstimo Consignado e Cartão de Credito” firmado em 11/02/2019, devidamente assinado pelo Recorrido, por meio do qual o consumidor adquiriu o cartão e realizou a modalidade de saque no valor de R$ 1.097,00 (um mil e noventa e sete reais). Vejamos:

O Banco Recorrente encartou, também, a “Proposta de Contratação de Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado” e a Cédula de Crédito Bancária n. 54681114, datados de 11/02/2019 e devidamente assinados pelo Apelado.

De acordo com os termos da CCB, o novo mútuo foi oriundo de saque realizado também no cartão de crédito BMG aderido em 18/06/2009. Vejamos:

De igual modo, a CCB encartada no Id. 325790939, assinada pelo Recorrido em 21/02/2019, comprova a realização de novo empréstimo na modalidade saque cartão de crédito, dessa vez, no valor de R$ 198,19 (cento e noventa e oito reais e dezenove centavos). Vejamos:

Se não bastasse, as faturas encartados pelo Recorrente no ID. 325790938 demonstram que, além dos saques, foram realizadas diversas compras em estabelecimentos comercias.

Diante de tais constatações, não há suporte para a tese de desconhecimento das condições contratuais, ausência de informações claras sobre os riscos do pagamento mínimo, e violação ao direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Se não bastasse isso, nota-se que demanda judicial foi proposta 16 (dezesseis) anos após o início dos descontos (ano 2009), sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Oportuno consignar, que tendo o Apelado plena ciência do valor fixo consignável mensalmente em sua folha de pagamento, e sendo de seu conhecimento que a fatura do cartão de crédito, por sua própria natureza, pode conter valor superior àquele limite consignável, é evidente que, para adimplir integralmente a obrigação daquele mês, seria necessário o pagamento complementar da diferença.

Os contratos acostados aos autos pelo Banco Apelante esclarecem, indene de dúvidas, que o valor descontado diretamente da remuneração do consumidor corresponde unicamente ao valor mínimo da fatura, e não ao montante total lançado, circunstância que revela a estrutura típica do produto financeiro contratado e afasta qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento quanto ao seu funcionamento.

Não havendo qualquer elemento que indique que o consumidor foi induzido a erro ou que houve ausência de informações relevantes, impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas do Autor/Apelado, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...]. 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio
pacta sunt servanda
. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." (...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

Concluo, desse modo, que os descontos na remuneração do consumidor Recorrido não podem ser considerados ilegítimos. Logo, não há falar em restituição de valores, tampouco em indenização por danos morais.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno o consumidor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026